Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014370-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), LUCAS BRAZ MACEDO - CPF: 062.437.241-31 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), LUCAS BRAZ MACEDO - CPF: 062.437.241-31 (PACIENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (IMPETRANTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (VÍTIMA), ROSILENE BAUMGARDT BOTTEGA - CPF: 906.618.420-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (IMPETRANTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO DELITO – DESCABIMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO A RESPEITO – NÃO DEMONSTRADOS OS DEMAIS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – REITERAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE JOVEM QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, e, sobretudo, quando nem sequer existe nos autos qualquer documentação relativa ao caderno investigativo.

É autorizada a prisão preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, quando o delito, em tese, perpetrado pelo acusado e demais suspeitos, se reveste de acentuada gravidade, além do fato de o paciente possuir histórico criminal, pois, a contumácia delitiva é fator preponderante e evidencia a necessidade de acautelamento do meio social.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, uma vez que já foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional em que o paciente se encontra, além do que ele nem sequer integrar o chamado grupo de risco para a infecção.

Uma vez demonstrados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
fica implícito que a aplicação
de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1014370-86.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Natanael Oliveira da Morais

Paciente:

Lucas Braz Macedo

Impetrado:

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Natanael Oliveira da Morais
em benefício de
Lucas Braz Macedo
, ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificados no artigo 157, 2o, incisos II e V, do Código Penal, e, em 2.4.2020, a autoridade judiciária, ora apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante para a preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que, no presente caso não se encontram presentes nenhum dos pressupostos necessários para a decretação de medida extrema. Destaca que nem mesmo os indícios de autoria se fazem presentem porquanto as vítimas não reconheceram o paciente como autor do delito, de modo que, sob sua ótica, se nem mesmo há indícios de participação no delito, o paciente não pode ser penalizado simplesmente pelo seu passado criminal, sob a perspectiva de que a reiteração criminosa induz a decretar a medida extrema para garantir a ordem pública.

Por outra vertente, invoca a recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
visto às pp. 22.24 (Id 49842480) e as informações judiciais estão encartadas às pp. 30-31, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna, no judicioso parecer (Id 51908489), manifesta-se pela
denegação
da ordem, por entender que não há nenhuma ilegalidade na decisão hostilizada, a qual demonstra satisfatoriamente a presença dos requisitos da medida extrema.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Consoante relatado, busca-se no presente
writ
desconstituir a prisão preventiva decretada contra
Lucas Braz Macedo,
ao argumento de que não se encontram demonstrados o
fumus comissi delicti
e os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a medida extrema deve ser vista com ressalva, ante a recomendação n. 62/CNJ, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.

Ab initio
, quanto à alegada negativa de autoria, cuja argumentação é o principal pilar da impetração, como já me manifestei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No caso, apesar de o impetrante sustentar que as vítimas não reconheceram o paciente como participante do evento criminoso que ora se pretende apurar, não trouxe aos autos qualquer documentação relativa ao caderno investigativo.

Dessa forma, inadmissível, dar amparo à arguição de ausência de participação do paciente no delito, cuja arguição deverá ser alvo de melhores ilações no decorrer do trâmite processual.

Por outra vertente, no que diz respeito aos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, denota-se do
decisum
hostilizado (Id 49452987) que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, mormente pelo
modus operandi
empregado pelos autores do delito, que, em tese, agiram com extrema violência contra as vítimas, e, sobretudo, pelo fato de o paciente recentemente ter sido preso pela suposta prática de outro delito patrimonial, e assim que foi beneficiado com sua soltura, voltou a delinquir.

Reproduzo o conteúdo da decisão hostilizada:

“(...) Verifica-se dos relatos das vítimas que os assaltantes agiram com extrema violência, causando temor extremo as vítimas, vez que adentraram a residência das vítimas e de posse de uma arma de fogo, ameaçaram causar mal injusto a elas, dizendo a todo momento que iriam estourar os miolos se não lhes fossem entregue joias e um malote de dinheiro, que o indivíduo que estava portando a arma de fogo ficava fazendo revezamento com a arma na cabeça das vítimas, ameaçando atirar, chegando em certo momento a abrir a arma e mostrar que ela estava carregada de balas.

De mais a mais, os produtos do crime, a res furtiva (Camionete e notebook) objeto do roubo, estavam na posse dos indiciados. Convém ressaltar que o indiciado SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS e outro individuo ainda não identificado pela polícia, empreendeu em fuga desta cidade, sendo abordados pela Policia Rodoviária Federal, contudo, não obedeceram a ordem de parada emanada pela guarnição da PRF, vindo a furar o bloqueio, sendo necessário realizar acompanhamento veicular por aproximadamente 3 km.

Destarte, malgrado o indiciado LUCAS BRAS MACEDO, não ter sido reconhecido pelas vítimas, importante consignar que ao verificar seus antecedentes, constatamos que ele foi recentemente preso em flagrante delito (19/02/2020), por crime de furto qualificado (APF n.o 1198- 71.2020.811.0040 – Código: 222219), sendo lhe concedido liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, dentre as quais, cito não se envolver com prática de crimes e fiança, contudo, por não ter recolhido a fiança arbitrada, na data de 26/02/2020, foi posto em liberdade face decisão proferida em Habeas Corpus n.o 1000162- 97.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal do TJ/MT, que lhe isentou da fiança, mantendo as demais medidas cautelares, contudo, novamente o indiciado foi preso por crime contra o patrimônio, restando claro nos autos que qualquer outra medida cautelar não seria suficiente para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

(...)

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Diante da real possibilidade de reiteração criminosa, constatada pelas evidências concretas do caso em tela, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados LUCAS BRAZ MACEDO e SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS, ambos com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.”

Sem qualquer dificuldade, verifica-se que o magistrado singular demonstrou satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e ao menos um dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, precipuamente pelo grave temor causado às vítimas, além da situação peculiar de que este não é um fato isolado em sua vida.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quanto ao requisito da garantia da ordem pública, contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, porque a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, permanecendo em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Sobre a questão, trago o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. No caso, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a custódia se encontra suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva do paciente, nos moldes preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, embora o delito em questão não possua pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o paciente é reincidente em crime doloso, o que autoriza a segregação cautelar com respaldo no art. 313, II, do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus não conhecido” (STJ – HC 262739 / MG – HC 2012/0276102-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 9.4.2013).

Igualmente, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente porque como bem frisou o magistrado singular nas informações prestadas:

“(...) sobre o periculum libertatis, foi destacado a extrema violência na prática do crime, bem como, o fato de que ele foi preso em flagrante na data de 19/02/20 por crime de furto (código 222119), ou seja, solto na data de 26/02/20, poucos dias antes de ter sido novamente preso em flagrante por roubo.” (Id 50475456).

Assim, uma vez evidenciados os motivos justificadores do
édito segregatório,
fica implícito que tais medidas são insuficientes e inadequadas na hipótese, pois, uma vez que ameaçada a garantia da ordem pública, as medidas alternativas à prisão deixam, automaticamente, de ser suficientes.

Por outra vertente, no que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas, como a suspensão de visitas e demais medidas preventivas para impedir o contágio dento daquela unidade prisional.

Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito à sociedade.

Nesse tocante, com muita propriedade, bem acrescentou a douta Procuradora de Justiça no judicioso parecer:

“In casu, verifica-se que o paciente é jovem, nascido em 03.08.2000 (20 anos de idade), e não há notícia de que seja portador de qualquer doença crônica, o que significa dizer que não se encontra no grupo de risco.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Lucas Braz Macedo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020